Tribunal: TJSP
Processo: 1002283-06.2019.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Sentença corretamente proferida considerando a prova documental apresentada pelo embargado diante dos argumentos defensivos da embargante - Certidões que demonstram a situação tributária, fundiária e previdenciária na data em que deveria estar regular - Documentação que demonstra a higidez do título que pode e deve ser considerada mesmo que juntada diante da insurgência

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Sentença corretamente proferida considerando a prova documental apresentada pelo embargado diante dos argumentos defensivos da embargante - Certidões que demonstram a situação tributária, fundiária e previdenciária na data em que deveria estar regular - Documentação que demonstra a higidez do título que pode e deve ser considerada mesmo que juntada diante da insurgência do devedor por expressa autorização do art. 435 do CPC - Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002283-06.2019.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E HOSPITALAR, é embargado EDG SERVIÇOS EIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ACHILE ALESINA
(Presidente sem voto), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002283-06.2019.8.26.0004/50000 -Voto no 22762 – SP - MP
2
Voto no 22762
Embargos de declaração no 1002283-06.2019.8.26.0004/50000
Embargante: Pró Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
Embargado: Edg Serviços Eirelli
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Sentença corretamente
proferida considerando a prova documental apresentada
pelo embargado diante dos argumentos defensivos da
embargante - Certidões que demonstram a situação
tributária, fundiária e previdenciária na data em que deveria
estar regular - Documentação que demonstra a higidez do
título que pode e deve ser considerada mesmo que juntada
diante da insurgência do devedor por expressa autorização
do art. 435 do CPC - Recurso de embargos de declaração
rejeitado.
V i s t o s,
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto diante do V.
Acórdão de fls. 391/393 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela ora embargante e que foi assim ementado: “EMBARGOS À
EXECUÇÃO - Insurgência do devedor embargante contra a sentença que os
rejeitou, já que comprovantes de pagamento de tributos e obrigação fundiária foram
juntados após a propositura da demanda - Nulidade inexistente - Possibilidade de
juntada posterior à resposta para contraposição aos fatos alegados e outros
documentos trazidos pelo embargante (art. 435 do CPC) - Decisão mantida -
Recurso de apelação desprovido com majoração dos honorários advocatícios diante
da atuação na fase recursal para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade concedida à apelante”.
Aduz a embargante que a inicial não trouxe título de crédito algum,
quando no máximo caberia ação monitória e que só depois foram juntados, de forma
que não havia título executivo hígido, que é condição de procedibilidade. Em
processo de execução não caberia complementação.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Ao contrário do que sustenta a embargante em seu peculiar raciocínio,
a juntada dos demais documentos comprovou a higidez do título executivo, pouco
importando que isso tenha ocorrido depois, porque líquido, certo e exigível quando
proposta a demanda, ainda que quanto a determinados aspectos objeto da insurgência
do recorrente, tal tenha se demonstrado depois.
O que a recorrente pretende é se beneficiar indevidamente de
intepretação equivocada do ordenamento jurídico, para fazer letra morta da prova que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002283-06.2019.8.26.0004/50000 -Voto no 22762 – SP - MP
3
pesa em seu desfavor.
Certidões provam a situação tributária, fundiária e previdenciária na
data em que deveria estar regular, pouco importando que tenham sido juntadas em
réplica.
A regra é que o processo conduza a uma solução de Justiça, dando
razão a quem a tenha.
O exemplo do cheque citado no recurso em nada se amolda ao caso
concreto. É título cambial que vale por si só mediante condições rígidas previamente
previstas na Lei, não convencendo a pretensão da recorrente de jogar o direito da
parte contrária para definição noutro processo de conhecimento porque já está
perfeitamente definido, nos limites do que se decidiu.
São fundamentos da decisão embargada:
“A juntada posterior, no caso em exame, é expressamente admitida
pelo artigo 435 do Código de Processo Civil: “É lícito às partes, em qualquer
tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos
nos autos”. Exatamente o que acontece aqui, em que a juntada se dá para
contraposição às alegações do devedor e à cláusula contratual que prevê sua
apresentação”.
Contraditado com a prova que demonstram as alegações da parte
embargada, diante das alegações defensivas que formulou previamente, tudo deve ser
considerado, realizando-se uma Justiça real e não meramente formal, como pretende
o embargante a fim de vencer sem razão.
Por isso, rejeita-se o recurso de embargos de declaração.
MENDES PEREIRA

Relator